Tribunal: TJDFT
Processo: 0018567-54.2016.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
Tráfico de drogas. Inexigibilidade de conduta diversa. Tráfico privilegiado. Natureza e quantidade da droga apreendida. Fração de diminuição.
1 - O crime de tráfico de drogas, ainda que cometido para prover o sustento, deve ser punido, dado a relevância do bem jurídico tutelado - a saúde pública - e a inexistência de norma expressa que isente a culpabilidade neste caso.
2 - A natureza e a quantidade da droga apreendida – a serem examinadas de forma conjunta - servem de parâmetro para a escolha da fração de diminuição do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06.
3 - Se a ré, primária e de bons antecedentes, é presa com quantidade não significativa de drogas -– 0,70g de “crack” --, apesar da natureza, adequada a redução da pena, em razão do tráfico privilegiado, na fração máxima legal (2/3).
4 - Apelação provida em parte.